Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712820-57.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O BANCO ITAUCARD S.A interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta contra ELIO PEREIRA DA SILVA, resolveu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 47956287), o recorrente alega que a extinção do processo é prematura e não coaduna com os Princípios da Economia Processual, Instrumentalidade das Formas e Efetividade do Processo. Argumenta que a Sentença fundamentou a extinção do feito pela falta de emenda da Inicial a fim de colacionar aos autos notificação extrajudicial capaz de configurar a mora do requerido. Aduz que a extinção do feito não se adequa à hipótese do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, bem como não fora observado a intimação pessoal do Apelante. Por fim, alega ser injusto a extinção da demanda por abandono de causa de modo a penalizar o apelante pela não localização do apelado ou do bem objeto da demanda. Preparo regular ID 47956288. O apelante foi intimado a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, sobre a conexão entre os fundamentos da Decisão recorrida e as alegações tecidas em seu Recurso de Apelação. (ID 48178241). Em resposta (ID 48468862), o apelante afirma “que o objetivo das razões contidas no recurso é promover o debate sobre a melhor solução ao caso concreto.” Sem Contrarrazões. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Neste passo, registro serem inadmissíveis os Recursos de Apelação que não ostentam fundamentação específica para demonstrar o inconformismo em face da Sentença recorrida, ofendendo o Princípio da Dialeticidade. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A Sentença ora combatida possui seguinte fundamentação: “(Omissis) Intimado para informar o paradeiro do veículo ou converter a ação em execução (ID 157411970), a parte autora manteve-se inerte. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externa a resposta estatal. Compulsando os autos verifico que todas as diligências cabíveis a este juízo foram adotadas no intuito de localizar o veículo objeto dos autos. Contudo, o veículo não foi encontrado e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução. Tendo em vista que a conversão em execução é uma faculdade do credor fiduciário, entendo pela falta superveniente do interesse de agir. Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. Ora, se o veículo não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução, não há nenhuma outra medida processual que possa ser adotada nestes autos. Gizadas estas considerações, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas processuais, nos termos do art. 485, § 2o do Código de Processo Civil. Retire-se a constrição de ID n. 138215263. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos." Na hipótese em exame, os argumentos apresentados pelo apelante, em seu Recurso de Apelação, não dialogam com os fundamentos expostos na Sentença. O recorrente alega excesso de formalismo, ofensa Princípios da Celeridade e Economia Processual, bem como ao Princípio da Instrumentalidade das Formas. Alega que o Juiz a quo “ fundamentou a extinção do feito pela falta de emenda da inicial a fim de colacionar aos autos notificação extrajudicial capaz de configurar a mora do requerido.” Além disso, aduz que a extinção do processo não se adequa à hipótese do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Por fim, alega ausência do animus de abandonar a causa e destaca se requisito indispensável para que ocorra a extinção da demanda por abandono. Apesar do esforço argumentativo do apelante acerca dos fundamentos expostos no pronunciamento judicial atacado, nada restou especificamente impugnado, de modo que os argumentos recursais se evidenciam genéricos e não se dirigem a infirmar a Sentença apelada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sem honorários, porquanto não fixados na origem. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator